Tribunal: TJMT
Processo: 1040328-14.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040328-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE ZANDONADI registrado(a) civilmente como MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (APELANTE), MARCOS ANDRE ZANDONADI registrado(a) civilmente como MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, REQUERIDOS PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROTESTO DE CHEQUES
SUPOSTAMENTE
DADOS EM CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil, Perdas e Danos, em razão de controvérsia decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. O autor alega ter quitado cerca de 80% do valor avençado, tendo recebido a posse do imóvel, mas não a escritura definitiva, vindo a descobrir posteriormente a existência de hipoteca pré-existente e execução judicial que recaía sobre o bem. Além disso, afirma que cheques dados em caução foram indevidamente negociados, ocasionando protestos em seu nome
, além dos prejuízos decorrentes
das despesas com o ajuizamento da ação de embargos de terceiro
,
com o intuito de afastar uma outra constrição incidente sobre o imóvel adquirido, a qual não se encontrava averbada na matrícula do bem na data da celebração do negócio jurídico
. Os réus, por sua vez, sustentam que o autor tinha ciência da hipoteca e agiu com má-fé, motivo pelo qual ajuizaram reconvenção com pedido de indenização por danos morais e condenação por litigância de má-fé. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes tanto os pedidos da ação principal quanto da reconvenção. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas requeridas pelas partes, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide, apesar da expressa identificação de matéria fática controvertida pelo juízo de origem, configura cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção das provas requeridas pelo autor, especialmente a oitiva de testemunhas.

4.
A ausência de fundamentação concreta sobre a desnecessidade da instrução probatória viola o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, e compromete o contraditório e a ampla defesa.

5.
A matéria controvertida envolve não apenas o conhecimento do autor quanto à hipoteca, mas também a finalidade dos cheques entregues, a legitimidade de seu uso pelos réus e os prejuízos decorrentes de protesto e penhora judicial, os quais demandam dilação probatória.

6.
A juntada posterior de decisão judicial em outra ação reconhecendo, com base em confissão, a natureza de caução de ao menos um dos cheques, reforça a necessidade de instrução para elucidar os demais aspectos da controvérsia.

7.
O julgamento baseado exclusivamente na aplicação da teoria da própria torpeza, sem análise dos demais pontos controvertidos, impede o alcance de uma solução justa e adequada à complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do autor provido para anular a sentença. Prejudicado o recurso dos réus.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide, sem análise fundamentada da desnecessidade das provas requeridas pelas partes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.
A existência de controvérsias relevantes sobre os fatos alegados, especialmente quanto à natureza dos cheques, ao conhecimento da hipoteca e aos danos decorrentes, exige reabertura da instrução probatória para adequada solução do litígio.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap
36127/2018, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.06.2018; TJSP, Apelação Cível 1005099-57.2022.8.26.0229, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1040328-14.2021.8.11.0041

JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM
,
JUCILENE MELERO SOARES DALBEM
e
MARCOS ANDRE ZANDONADI

X

MARCOS ANDRE ZANDONADI
,
JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM
e
JUCILENE MELERO SOARES DALBEM

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, um
interposto por

MARCOS ANDRÉ ZANDONADI
, outro interposto por
JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEM e JUCILENE MELERO SOARES DALBEM
, com o fito de reformar a
sentença
proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil, Perdas e Danos (processo nº 1040328-14.2021.8.11.0041), proposta
por
MARCOS ANDRÉ ZANDONADI em face de JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEM e JUCILENE MELERO SOARES DALBEM, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como rejeitou a reconvenção deduzida pelos réus (I
d.
296430394).

O autor
/apelante
,

Marcos André
Zandonadi
, alega que celebrou contrato de compra e venda de um imóvel com os apelados, José Gilberto Dalben e Jucilene
Melero
Soares Dalben, tendo quitado aproximadamente 80% do valor ajustado, com a entrega de cheques caução para garantir o restante. Sustenta que, mesmo após os pagamentos e a imissão na posse, os apelados não providenciaram a outorga da escritura definitiva, conforme pactuado. Posteriormente, descobriu que o imóvel estava hipotecado ao Banco do Brasil desde antes da celebração do contrato, o que, segundo o apelante, só veio a saber meses depois, caracterizando má-fé dos vendedores, que omitiram a existência da garantia real.

Aduz que, além da hipoteca, havia uma execução em trâmite e iminência de leilão do imóvel, o que o obrigou a ajuizar embargos de terceiro, posteriormente acolhidos com reconhecimento de sua boa-fé. Também afirma que cheques dados em caução foram indevidamente negociados pelos apelados junto a
factorings
, gerando protesto em seu nome, o qual só foi cancelado judicialmente após vários anos e ações.

Sustenta que a sentença de improcedência foi proferida com indevido julgamento antecipado da lide, configurando cerceamento de defesa, já que não lhe foi oportunizada a produção de provas documentais e testemunhais essenciais para comprovar suas alegações. Ressalta que o juízo
a quo
ignorou os diversos pontos controvertidos que havia fixado e julgou o feito com base exclusiva na presunção de que ele conhecia a hipoteca, por estar o gravame registrado na matrícula do imóvel, invocando a tese da "própria torpeza".

Rebate tal fundamento, afirmando que não tinha ciência da hipoteca, confiando na boa-fé dos vendedores, seus vizinhos e amigos de longa data, e que há elementos objetivos que demonstram sua boa-fé na celebração do negócio, como reconhecido em outras decisões judiciais. Afirma que houve enriquecimento ilícito dos apelados e violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual.

Ao final, requer
o
conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa e retorno dos autos à origem para instrução probatória
e ainda, a
condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Por sua vez,
os
ré
us
/apelantes
,

José Gilberto Medina
Dalbem
E Jucilene
Melero
Soares
Dalbem
,
insurge
m
-se contra a sentença
, alegando
, inicialmente,
que a sentença proferida pelo juízo de origem merece reforma parcial,
por ter indeferido o pedido reconvencional e o pleito de condenação por litigância de má-fé, contrariando, segundo sustenta, os elementos constantes dos autos e a legislação aplicável.

Afirma
m
que o apelado firmou contrato de compromisso de compra e venda do imóvel sabendo da existência de hipoteca registrada desde o ano de 2008, conforme constava expressamente na matrícula do bem. Sustenta
m
que o apelado, sendo plenamente capaz e tendo acesso à matrícula, não pode alegar desconhecimento do gravame. Argumenta
m
que a posse do imóvel não confere ao apelado a condição de terceiro de boa-fé, tampouco legitima o pleito indenizatório.

Com base nisso, defende a aplicação do princípio da torpeza, alegando que o apelado contribuiu para a concretização do negócio mesmo ciente da irregularidade e que, por isso, não pode buscar reparação pelos efeitos do próprio ato. Afirma que essa conduta é incompatível com a boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil.

S
ustenta
m
que a conduta do apelado foi ilícita e que, portanto, faz
em
jus à reparação por danos morais, a fim de lhe impor sanção capaz de desestimular a prática de atos lesivos à personalidade de terceiros, requerendo a fixação da indenização em valor não inferior a R$ 60.000,00.

Além disso,
aduzem
que o apelado litigou de má-fé ao distorcer a verdade dos fatos e utilizar o processo com finalidade ilícita, devendo ser condenado nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Enfatiza
m
que o processo deve ser conduzido com ética, honestidade e lealdade por todos os sujeitos da relação jurídica processual.

Ao final, requer
em
o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e acolher a reconvenção, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 60.000,00, bem como à multa por litigância de má-fé, e, por fim, a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação dos réus pelo autor, conforme I
d.
296430401, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre controvérsia decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, envolvendo alegações de descumprimento contratual, responsabilidade civil por protesto indevido de cheque e prejuízos decorrentes de penhora judicial incidente sobre o bem adquirido, bem como pedido contraposto de indenização por danos morais e litigância de má-fé, formulado em sede de reconvenção.

Antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo autor, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Na petição inicial, o autor Marcos André
Zandonadi
afirma que adquiriu dos requeridos o apartamento nº 1501 do Edifício América do Norte, registrado sob a matrícula nº 51.484 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, pelo valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme contrato firmado em 18/11/2011. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 120.000,00 a título de entrada e, posteriormente, outras quatro parcelas nos valores de R$ 80.000,00, R$ 100.000,00, R$ 104.000,00 e R$ 120.000,00, totalizando R$ 524.000,00 quitados. Alega que, conforme declaração emitida pelos próprios réus, ainda restava a quantia de R$ 180.000,00 a ser paga e que, para garantia desse saldo, teria
entregue
cheques no valor total de R$ 300.000,00, sendo um no valor de R$ 250.000,00 e cinco no valor de R$ 10.000,00 cada.

Aduz que tais cheques foram entregues a título de caução e que os réus, indevidamente, os negociaram por meio de operação de
factoring
, o que ocasionou o protesto de um deles. Narra, ainda, que teve de arcar com o resgate de parte desses cheques junto a terceiros e que, diante da penhora incidente sobre o imóvel, em execução movida pelo Banco Bradesco contra os réus, precisou ajuizar embargos de terceiro para resguardar sua posse e impedir o leilão do bem. Alega, como consequência, haver suportado prejuízos financeiros com honorários advocatícios e custas processuais. Com base nesses fatos, postula a condenação dos réus: (i) à outorga da escritura definitiva do imóvel; (
ii
) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 55.592,65, referente a valores pagos a terceiros para o resgate de cheques e despesas com os embargos de terceiro; e (
iii
) à reparação por danos morais, no montante de R$ 200.000,00, em razão do protesto indevido de cheque no valor de R$ 250.000,00.

Os réus, por sua vez, apresentaram contestação na qual alegam que a matrícula do imóvel já continha averbada hipoteca, sustentam não ter cometido ato ilícito e, em reconvenção, requerem a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00, além de sua condenação por litigância de má-fé.

Ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor apresentou

requerimento (ID 296430375), postulando a produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas. Não obstante, ao proferir a sentença (ID 296430394), o juízo reconheceu expressamente a existência de matéria de fato controvertida, fixando sete pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. Ainda assim, optou por julgar antecipadamente o feito. Fundamentou a improcedência da ação exclusivamente na aplicação da teoria da própria torpeza, entendendo que, por constar a hipoteca na matrícula, incumbia ao comprador suportar os riscos do negócio, razão pela qual não teria direito à reparação pretendida.

Nenhum dos demais aspectos controvertidos foi efetivamente analisado, tampouco houve justificativa quanto à desnecessidade da instrução requerida.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “
o juiz indeferirá,
mediante decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

No caso, porém, não se verifica qualquer motivação concreta quanto à dispensa da prova testemunhal requerida, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia em questão,
que, conforme reconhecido em sentença,
envolve não apenas a ciência do autor acerca da hipoteca, mas também a alegação de que os cheques entregues teriam sido caucionados e, indevidamente, protestados, bem como prejuízos decorrentes
das despesas com o ajuizamento da ação de embargos de terceiro (Proc. nº
0004994
-
43
.
2015
.
8
.
11
.
0041
)
, com
o intuito de afastar uma outra constrição incidente sobre o imóvel adquirido, a qual não se encontrava averbada na matrícula do bem na data da celebração do negócio jurídico.

Além disso
, ainda subsistem
inconsistências relevantes que impedem a formação de um juízo seguro sobre os fatos alegados. O próprio autor afirma que, após pagamentos parciais, ainda restava um saldo de R$ 180.000,00 a ser quitado, mas que entregou cheques no valor total de R$ 300.000,00 a título de caução, o que, por si só, já exige esclarecimento quanto à razão dessa diferença e à destinação dos títulos emitidos. Não há, até a prolação da sentença, nenhum elemento probatório que comprove essa finalidade específica
(caução)
, sendo necessário verificar se os
títulos foram ou não utilizados indevidamente pelos réus e se, de fato, resultaram nos prejuízos narrados.

Após a sentença, foi juntada aos autos decisão proferida na ação monitória nº 1031586-39.2017.8.11.0041, na qual se reconheceu, com base em confissão de um dos réus, que ao menos um dos cheques — no valor de R$ 10.000,00 — possuía natureza de caução. No entanto, a presente demanda envolve outros cheques além deste, e não é possível, no atual estágio do processo, verificar se todos possuíam a mesma característica ou se foram utilizados de forma legítima.

Diante de tais elementos, é evidente que a causa não se encontrava madura para julgamento, sendo imprescindível a reabertura da fase instrutória para apuração dos fatos relevantes à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAR PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – IMPRESCINBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ORAL – PREFACIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. (...) 2- Diante do flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada. Ademais,
no vertente
caso é imprescindível a produção de outras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do acordo verbal entabulado
.” (TJMT.
Ap
36127/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018)

“
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Inconformismo do opoente contra improcedência do pedido. Pleito de
reforma, para que se lhe atribua a titularidade de imóvel.
Preliminares de nulidade da r. sentença, por ausência de julgamento conjunto com os autos principais e cerceamento de defesa. Demanda principal, declaratória de nulidade de negócio jurídico
cc
reintegração de posse, julgada antecipadamente e primeiro que a oposição. Nulidade, em princípio, não verificada, diante da congruência das decisões de mérito. Todavia, oposição julgada antes do estabelecimento do contraditório. Ausência de citação das opostas para reconhecerem ou não o pedido ou mesmo entabularem acordo. Prejuízo ao apelante
. Sentença anulada. Mérito recursal prejudicado, com determinação
”
. (TJSP; Apelação Cível 1005099-57.2022.8.26.0229; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO ao recurso do autor para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com apreciação dos requerimentos probatórios das partes e eventual designação de audiência de instrução. Prejudicado o exame do recurso interposto pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025